Tribunal: STF
Processo: RE 83998
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. HONORARIOS. FIXAÇÃO ABAIXO DO MINIMO LEGAL (C.P.C.
ARTS 20, PAR 3 E 1.211). II SE A INCIDENCIA DO CITADO DIPLOMA NÃO
FOI SEQUER SUSCITADA, JULGADA QUE FORA A CAUSA, EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA, AO TEMPO DO C.P.C. DE 1939, DESCABE A INVOCAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DAQUELE PRECEITO APLICAÇÃO DA SÚMULA NS. 282 E
356. III RECURSO NÃO CONHECIDO.